Tribunal: TJDFT
Processo: 0719747-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0719747-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE FERREIRA BASTO AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por DENISE FERREIRA BASTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, no PJe 0719931-59.2022.8.07.0016, Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização de Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, em face do NU Pagamentos S.A (NUBANK). A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Agravado que desmembre a cobrança do valor devido pela agravante, retirando os valores indevidos das compras não realizadas pela agravante. Esclarece que foram realizadas compras com seu cartão de crédito no valor de R$ 3.097,00 (três mil e noventa e sete reais), que já foram contestadas, sendo indeferido pelo agravado. Registrou boletim de ocorrências e enviou para o agravado e até o momento não obteve resposta. Afirma que seus gastos com cartão de crédito não ultrapassam R$ 200,00 (duzentos reais) e que o agravado deveria ter bloqueado as compras, uma vez que não estava de acordo com a rotina da agravante. Esclarece que seu nome foi inscrito no SERASA e não tem como pagar a fatura, pois, consta as compras não realizadas pela agravante. Em decisão de ID 37025120, foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Contrarrazões ao ID 37919943. É o breve relato. Decido. Em consulta aos autos do processo de referência, verifico que foi proferida sentença (ID de origem 132107955) de extinção do feito, sem resolução de mérito, tendo em vista o não comparecimento da autora, ora agravante, à audiência de conciliação. Desse modo, a parte agravante perdeu o interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual o processo deve ser extinto, pela perda superveniente do objeto. Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto. Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito